Tribunal: TJES
Processo: 5010685-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010685-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EUNICE SANTOS PORTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO POR SUPOSTA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU ATO ADMINISTRATIVO DE RECLASSIFICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau que, em ação movida por Eunice Santos Porto, suspendeu o Termo de Reclassificação do Edital n.º 39/2023, o qual havia reclassificado a agravada para a última posição do certame. A autora, professora em designação temporária, argumentou que apresentou a documentação exigida para comprovar sua experiência profissional e de estágio, mas foi reclassificada sob a alegação de falta de comprovação do tempo de estágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravada comprovou a experiência profissional e de estágio nos termos exigidos pelo Edital n.º 39/2023; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que suspendeu o ato administrativo de reclassificação, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau defere a tutela de urgência com base na verificação de que a reclassificação ocorreu de forma irregular, pois o edital limitava o período apenas para a experiência profissional, sem impor restrições temporais ao período de estágio.

4. A interpretação do edital, especificamente o Anexo II, confirma que a limitação temporal de comprovação aplica-se apenas à experiência profissional, não abrangendo a experiência de estágio, como erroneamente interpretado pela administração.

5. O perigo de dano está presente, uma vez que a reclassificação prejudica o direito da autora de continuar no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

A reclassificação de candidato em concurso público deve observar fielmente os termos do edital, sendo irregular a exclusão de documentos que comprovam a experiência de estágio quando não há limitação temporal específica para tal comprovação no edital.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010685-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EUNICE SANTOS PORTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO POR SUPOSTA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU ATO ADMINISTRATIVO DE RECLASSIFICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de primeiro grau que, em ação movida por Eunice Santos Porto, suspendeu o Termo de Reclassificação do Edital n.º 39/2023, o qual havia reclassificado a agravada para a última posição do certame. A autora, professora em designação temporária, argumentou que apresentou a documentação exigida para comprovar sua experiência profissional e de estágio, mas foi reclassificada sob a alegação de falta de comprovação do tempo de estágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravada comprovou a experiência profissional e de estágio nos termos exigidos pelo Edital n.º 39/2023; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que suspendeu o ato administrativo de reclassificação, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau defere a tutela de urgência com base na verificação de que a reclassificação ocorreu de forma irregular, pois o edital limitava o período apenas para a experiência profissional, sem impor restrições temporais ao período de estágio.

4. A interpretação do edital, especificamente o Anexo II, confirma que a limitação temporal de comprovação aplica-se apenas à experiência profissional, não abrangendo a experiência de estágio, como erroneamente interpretado pela administração.

5. O perigo de dano está presente, uma vez que a reclassificação prejudica o direito da autora de continuar no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

A reclassificação de candidato em concurso público deve observar fielmente os termos do edital, sendo irregular a exclusão de documentos que comprovam a experiência de estágio quando não há limitação temporal específica para tal comprovação no edital.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010685-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EUNICE SANTOS PORTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ajuizada por EUNICE SANTOS PORTO em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência postulada para suspender o Termo de Reclassificação Edital n.º 39/2023, ato administrativo que determinou a reclassificação da autora para a última posição, de modo que retorne à posição pela qual foi originalmente classificada.

Já adianto que após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Conforme apresentado, a parte agravada ajuizou a ação de
origem narrando que é professora, e se inscreveu no processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual – Edital nº 39/2023, no cargo para o Atendimento Educacional Especializado para área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA), no entanto, afirma que mesmo tendo comprovado que atuou ano após ano na rede, apresentando a documentação exigida no Edital foi surpreendida com a comunicação que estava reclassificada, sendo lançada na última posição do Processo seletivo, sob o argumento de que não havia comprovado o tempo de estágio declarado na inscrição. Salientou que atua como professora em designação temporária há anos, razão pela qual é evidente que os seus dados já constam no banco de dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, além do Portal da Transparência. Assim, ajuizou a ação a fim de comprovar o devido cumprimento dos requisitos do edital e da completa desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Do cotejo dos autos, verifica-se que o i. Magistrado de 1ª grau deferiu a tutela de urgência requerida, assim consignando:
“(...) Extrai-se que as normas do edital são claras no sentido de que a comprovação do período de estágio se dá nos termos do Anexo II, sendo que a não comprovação dos títulos declarados acarretará na reclassificação do candidato. No caso, conforme informado pelo Estado na petição de ID 45698256, a reclassificação da autora ocorreu pela desconsideração do período de estágio anterior a 01/10/2023. Ocorre que, na análise do Anexo II do Edital n.º 39/2023 transcrito acima, observo que a limitação temporal abrange tão somente a experiência profissional, e não o período de estágio. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, verifico a irregularidade na reclassificação da autora, sobretudo se considerados os documentos encaminhados pela autora que comprovam o período de estágio nos termos delineados pelo Edital (ID 44017092). Esses são os fundamentos da probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, resta consubstanciado no fato de a autora restar impossibilitada de exercer sua profissão em razão da sua reclassificação, encontrando-se atualmente desempregada e sem meios de arcar com sua subsistência. Sendo assim, DEFIRO o pedido liminar para suspender o Termo de Reclassificação Edital n.º 39/2023 (ID 44016621), ato administrativo que determinou a reclassificação da autora para a última posição, de modo que retorne à posição pela qual foi originalmente classificada.(...)”

Após examinar novamente os documentos acostados aos autos de origem, além das razões recursais, não encontro fundamentos aptos a reformar a decisão de primeiro grau, na medida que concluo, tal como ponderado pelo douto Magistrado a quo, que restaram evidenciados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência postulada pela parte Requerente/ Agravada, na origem.

Ora, ao contrário do que argumentado pelo Recorrente, a tutela de urgência foi deferida em benefício da parte Agravada em razão de ter sido constatada a irregularidade na sua reclassificação, ocorrida em virtude de não ter sido considerado período de estágio apresentado.

Entretanto, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, após examinar o edital do Certame, chego à mesma conclusão a que chegou o i. Magistrado a quo, isto é, que a limitação temporal prevista era exigida apenas para o período de experiência profissional. Confira-se:

I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CARGO: Professor para Educação Especial

A. Tempo de serviço na função de Professor na Educação Especial, no período de 01/10/2013 a 31/10/2023.

B. Experiência de estágio como estudante de curso de licenciatura.

Ora, basta a leitura do item acima para que se constate que apenas em relação ao “tempo de serviço na função de Professor na Educação Especial” é que foi delimitado o período aceitável de comprovação, em relação à experiência de estágio, não houve delimitação.

Assim, demonstrados nos autos de origem a probabilidade do direito sustentado pela parte autora/ agravada bem como o risco de perecimento do direito, evidenciado pela alteração de posição da Agravada no Certame, fato que implica no adiamento de sua nomeação/ posse, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.